Tribunal: STF
Processo: RHC 232756
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rubens Alves Pereira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC nº 833464, assim ementado (eDOC 31, p. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória e não encerra o processo de apuração dos crimes dolosos contra a vida. Também não se pode dizer que tal decisão encerra juízo a respeito da responsabilidade criminal do acusado, mas apenas atesta a presença de indícios suficientes para autorizar ou não a continuação do feito perante o Tribunal do Júri.



    2. Neste caso, a decisão de pronúncia não teve somente amparo em elementos informativos produzidos na fase pré-processual, mas também em provas judicializadas, sobretudo nos depoimentos prestados por testemunhas, que contrariaram a versão apresentada pelo agravante.



    3. Diante do quadro delineado pelas instâncias antecedentes, não é possível desconstituir as conclusões do Tribunal de origem sem verticalizada reincursão no conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte.



    4. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, ocorrido em 7/6/2020. O homicídio teria sido motivado por dissidências internas na facção criminosa conhecida como Guardiões do Estado, da qual a vítima e o recorrente faziam parte (eDOC 11). 



    Contra a sentença de pronúncia a defesa interpôs recurso em sentido estrito, mas o Tribunal local manteve a decisão de primeiro grau (eDOC 13).



    O habeas corpus impetrado perante o STJ teve o seguimento negado por decisão monocrática do Ministro relator (eDOC 17) e o agravo regimental interposto em sequencia foi desprovido pela Quinta Turma (eDOC 32). 



    Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso ordinário (eDOC 37), aduzindo ser ilegal a sentença de pronúncia, vez que baseada exclusivamente em provas e depoimentos produzidas em sede de inquérito policial.



    Sustenta que a ilegalidade decorre da “[...] manifesta inexistência de indícios de autoria a fundamentar concretamente a pronúncia do paciente, à medida em que as acusações em desfavor do paciente somente se amparam em “ouvi dizer” e “meros boatos” de populares da comunidade, à medida que não existe nenhuma testemunha ocular do fato criminoso, sem olvidar o reconhecimento fotográfico eivado de nulidade, uma vez que não obedeceu os moldes do procedimento legal.” (p. 10) 



    Requer o provimento recursal para que seja concedida a ordem de habeas corpus com o fim de despronunciar o recorrente.



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário, pugnando pelo desprovimento recursal (eDOC 50). 



    É o relatório.



    Decido.



    O cerne da controvérsia no presente recurso ordinário repousa na suficiência ou não dos indícios de autoria apontados pelas instâncias antecedentes. 



    A defesa alega não existir indícios suficientes de autoria aptos a fundamentar a pronúncia do recorrente. 



    Contudo, no presente caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Na decisão de pronúncia verifica-se que o processo tramitou normalmente e respeitou o contraditório e a ampla defesa. O magistrado consignou que as testemunhas apontaram o paciente como autor do homicídio, conforme podemos observar:



    “Nestes autos, a materialidade do fato está comprovada por intermédio do exame realizado na vítima (fls. 41/44), de acordo com os demais elementos de prova constantes dos autos. Após ocorrer o evento morte, a autoria d apontado crime em fora atribuída por populares ao acusado.



    Conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo, vale registrar, motivo pelo qual, não se enquadra o louvável entendimento jurisprudencial que aponta à imprestabilidade dos elementos colhidos exclusivamente na fase administrativa/policial, como fins exclusivos de lastro de pronúncia, neste caso, as testemunhas afirmam que os comentários após o evento, eram no sentido de qu e o denunciado seria o suposto autor do crime. A suposta motivação seria porque a vítima fora "decretada" pela organização criminosa (GDE), da qual a vítima, em tese, era integrante. 



    Sobre a referida motivação, ademais, acrescente-se que ainda consta suposta carta como sendo oriunda apontada organização criminosa, comunicando que: "O MOTIVO A QUAL NOS LEVOU A TOMAR DECISÃO FOI QUE O MESMO DE VULGO *PIKEKA* VINHA COM ATITUDES ERRADAS DENTRO DA QUEBRADA ONDE O MESMO ESTAVA COLANDO COM NOSSOS INIMIGOS NÚMERO 1 (POLÍCIA) BEM COMO O ESTAVA CONSPIRANDO CONTRA IRM Ã OS DA Á REA. EM CIMA DE VARIAS SITUAÇÕES APRESENTADAS A NOS DO MESMO DECIDIMOS QUE ELE FOSSE *DECRRETADO* ENTÃO QUE SIRVA DE EXEMPLO A TODOS QUE SE OPUSEREM CONTRA NOSSA IDEOLOGIA E NOSSO ESTATUTO...". (fl. 47).



    [...]



    Os depoimentos colacionados nos autos, na fase judicial, repita-se, demonstram a razoabilidade das teses das partes, isto é, os argumentos são lógicos e técnicos, ainda que antagônicos. Não se vislumbrando até o presente momento apresentação de tese absurda ou totalmente inconsistente, por quaisquer dos integrantes desta relação processual. A acusação a ponta para ocorrência de homicídio duplamente qualificado, torpeza e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. E m tese, de acordo com a acusação, o referido evento apontado como criminoso fora motivado por atitudes da vítima, que desagradaram apontada organização criminosa, da qual supostamente fazia parte e aponta o acusado RUBENS ALVES PEREIRA, como o autor desse fato considerado típico. Por sua vez, a defesa refuta essa alegação Ministerial e afirma sequer existir indícios mínimos de autoria, pois nenhuma das testemunhas arroladas pela acusação presenciou o fato. Nega, pois, autoria, do apontado tipo penal ( homicídio). 



    [...]



    Verifica-se, neste caso, a presença de duas versões divergentes. A versão da defesa direta acrescida dos argumentos da defesa técnica, que nega de plano a autoria. Também consta versão Ministerial sustentando os termos da denúncia. Não há nos autos argumentos estranhos ou absurdos, ao reverso, são teses plausíveis, cabendo ao Conselho de Sentença decidir a respeito de qual das teses irá acolher.”



    (eDOC 11, p. 7-10)



    O TJCE, no julgamento do recurso em sentido estrito, também ressaltou que não é o caso de impronúncia, haja vista que as testemunhas, em juízo, apontaram o paciente como autor do fato, assim consignando:



    “Com relação aos indícios de autoria, eles estão demonstrados na prova testemunhal produzida e no relatório de conversas captadas por interceptação telefônica devidamente autorizada pelo Poder Judiciário nos autos do Processo nº 0256789- 92.2020.8.06.0001.



    [...]



    No que se refere à prova documental, consta nas fls. 307/328 relatório policial que contempla a análise específica do homicídio ocorrido no dia 07/06/2020, na cidade de Fortaleza, em que foi vítima Pedro Cirley, conhecido no meio como “Pikeka”. As informações foram obtidas nos autos do processo nº 0256789-92.2020.8.06.0001. 



    O relatório informa que foram captadas conversas da investigada Tamires Elisabete de Oliveira Nascimento com outros supostos membros da organização criminosa, o objeto da investigação era apurar a prática do crime de tráfico de drogas na região.



    Além do crime objeto da investigação, foram captadas conversas da investigada em que ela aponta o acusado como suposto autor do homicídio objeto desta ação, segue trecho do relatório policial: 



    [...]



    Da análise dos diálogos colhidos nas escutas telefônicas, se constata a realização de conversas realizadas entre supostos membros da facção criminosa GDE, verifica-se que o um dos assuntos em debate era o homicídio que vitimou Pedro Cirley, conhecido no meio como Pikeka. Foi obtido material que indica o motivo do intento delituoso (decreto de morte) e a dinâmica de como os fatos aconteceram, apontando o acusado como suposto autor do crime.”



    (eDOC 13, p. 7-8, grifo nosso)



    Na mesma toada foi o entendimento do STJ:



    “Neste caso, ao contrário do afirmado pelo agravante, a pronúncia não teve somente amparo em testemunhos indiretos, mas em elementos indiciários que se mostraram suficientes para amparar a decisão. Com efeito, o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida, vigorando, nesse contexto o princípio in dubio pro societate.



    [...]



    Com essas ponderações e, diante do quadro delineado pelas instâncias antecedentes, não é possível desconstituir as conclusões do Tribunal de origem sem verticalizada reincursão no conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte.”



    (eDOC 32, p. 7-8)



    Dessa forma, verifico que a decisão questionada não merece reparo, tendo em vista que, diante do que restou assentado pelas instâncias antecedentes, entendeu existir indícios suficientes de autoria e materialidade que levam a pronúncia do recorrente.



    Destaco, nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido”. (RHC-AgR 212.355, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido” (HC-AgR 212.550, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.5.2022) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC-AgR 210.299, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.03.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente